Tribunal: TJPA
Processo: 0046432-66.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PROCESSO: Nº 0046432-66.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: EDMILSON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADA: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO-OAB/PA 12.478
EMBARGADOS: ESTADO DO PARÁ E ACÓRDÃO Nº. 164.156
PROCURADORA: CHRISTIANNE PENEDO DANIN
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC.
1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos Embargos de Declaração.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).
3. Prequestionamento - As Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: Nº 0046432-66.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: EDMILSON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADA: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO-OAB/PA 12.478
EMBARGADOS: ESTADO DO PARÁ E ACÓRDÃO Nº. 164.156
PROCURADORA: CHRISTIANNE PENEDO DANIN
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDMILSON DE OLIVEIRA BRITO, em face do Acórdão n.º 164.156, publicado no DJ de 09/09/2016, através do qual a Turma Julgadora (1ª Câmara Cível Isolada), acompanhando o voto da eminente Desembargadora Relatora, à época, Gleide Pereira de Moura, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante em desfavor do Estado do Pará, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade de parte, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, IV, c/c o art. 295,II do CPC, por entender que os únicos legitimados a ingressar com a ação de execução de título judicial, referente a ação ordinária 0088290519998140301, seriam os servidores públicos lotados no Município de Belém, o que não é o caso do autor, lotado no interior do Estado.

A decisão foi prolatada sob os seguintes fundamentos:

¿(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Insurge-se o apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade da parte, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, c/c art. 295, II, do CPC, por entender que os únicos legitimados a ingressar com ação de execução de título judicial,referente à ação ordinária nº 0088290519998140301, seriam os servidores públicos lotados no Município de Belém, o que não é o caso do autor, lotado no interior do Estado do Pará.
Alega o apelante: 1) que o conflito existe entre a denominação do sindicato e a sua finalidade; 2) que o estatuto do SISPEMB é claro ao estabelecer que este é substituto processual da classe dos
servidores lotados na capital e no interior do Estado do Pará.
Discute-se no presente recurso se o apelante tem legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos do processo nº 0088290519998140301, que tem como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
A legitimidade para a causa ou legitimatio ad causam é, em regra, a relação existente entre o sujeito processual e a relação jurídica deduzida em juízo, ou seja, é a situação em que uma pessoa busca a tutela de um direito que lhe corresponde e em face de quem esse direito é buscado. A essa legitimidade dá-se o nome de legitimação ordinária. Existe, ainda, a legitimação extraordinária, que é a autorização dada a uma pessoa de pedir, em nome próprio, a tutela de um direito pertencente a terceiro. A regra é que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 6º), ou seja, em princípio, tem legitimidade para propor ação quem for o detentor do direito material controvertido. Entretanto, a lei, em casos excepcionais, autoriza a propositura da ação por pessoa estranha à relação jurídica. Nesse caso, diz-se que ocorre a substituição processual, legitimação extraordinária ou anômala. Só existe, quando expressamente autorizada por lei, nos termos do art. 6º do CPC. A legitimidade é condição da ação, sem a qual o julgador não poderá adentrar o mérito da causa, sendo, portanto, caso inexistente, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. No presente caso, para que o apelante seja parte legítima para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, deve estar sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SISPEMB, autor da ação de conhecimento que deu origem ao título executivo que embasa a execução proposta pelo apelante, o que se define pelo exame de seu estatuto, onde se define sua base e finalidade, conforme estabelece o art. 8º, II, da CRFB/88, assim redigido: Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
Constata-se, portanto, pelo exame do referido dispositivo constitucional, que estabelece a unicidade sindical, que toda organização sindical, seja ela de que grau for, tem uma base territorial e, mais ainda, uma base territorial mínima, que, neste caso, deve corresponder à área de um Município. Por unicidade sindical entende-se a vedação legal para a criação de mais de uma entidade sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários. A atual Carta Magna adotou
a unicidade sindical obstando a criação de mais de um sindicato em uma mesma base territorial, ex vi do disposto em seu art. 8º, II.
Assim, portanto, de acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ele pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ele ter seus interesses defendidos. Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação -
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. Confirma tal assertiva o seu art. 2º, a), ao estabelecer que o sindicato tem como finalidade unir todos os trabalhadores da base na luta em defesa de seus interesses imediatos e futuros e desenvolver atividade na busca de solução para os problemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas
condições de vida e trabalho. Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001.Entendo, portanto, que o apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela
qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.
É o voto.
Belém, de agosto de 2016.(...)¿

Nas razões de seu recurso, embargante alega que a decisão merece reparo ante a ausência de manifestação expressa acerca da norma Federal/Constitucional, uma vez que a decisão recorrida aduz que os únicos legitimados a ingressar com a ação de execução de título judicial que teve como autor o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém, seriam os servidores públicos lotados no Município de Belém.

Afirma que se trata, em verdade, de um confronto entre a denominação do Sindicato e o fim ao que o mesmo se destina; que tal fato pode ser verificado quando da análise do Estatuto do referido Sindicato, que no Capítulo I, Seção I, que trata da sua constituição, e afirma que o mesmo tem por abrangência os servidores públicos estaduais das instituições de todo o Estado do Pará, e negar a representatividade do referido Sindicato representa, no presente caso, violação aos artigos 5°, XVIII e 8°, III da CF/88, na medida em que não reconheceu a legitimidade do SISPEMB/PA, mesmo após ter sido apresentada a devida explicação acerca da confusão entre nomenclatura e finalidade do mesmo. Esclarece, ainda, que os embargos opostos possuem o nítido propósito de prequestionar a matéria nele abordada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo improvimento do recurso de embargos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: Nº 0046432-66.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: EDMILSON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADA: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO-OAB/PA 12.478
EMBARGADOS: ESTADO DO PARÁ E ACÓRDÃO Nº. 164.156
PROCURADORA: CHRISTIANNE PENEDO DANIN
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC,
verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Manual de direito processual civil
. 8ª ed. Salvador: Ed
JusPodivm
, 2016, p. 1590/1592), a
omissão
refere-se à
¿ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício¿
, enquanto a contradição, ¿
verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra¿.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a diretiva embargada enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da demanda além de que apresenta fundamentos consistentes, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

In casu,
todas as teses questionadas durante as razões do apelo foram exaustivamente examinadas, logo não existe qualquer ausência de explicação no aresto impugnado, mas apenas inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria, na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento se apresente fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo Código de Processo Civil houve por bem admitir o denominado
prequestionamento
ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis:
¿Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento
ficto, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿

Com efeito, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça, entendem que para fins de acesso às cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria, objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN CARMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.
Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
verificado que inexiste qualquer omissão, contrariedade e obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator